Tribunal: TJSP
Processo: 2091402-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que negou o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) - Forma de compelir à satisfação da execução - Inadmissibilidade - Medida que não se presta à obtenção de recursos para pagamento da dívida, extrapolando os limites da responsabilidade patrimonial e que implica violação do direito de ir e vir do devedor - Verdadeira capitis diminutio não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que negou o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) - Forma de compelir à satisfação da execução - Inadmissibilidade - Medida que não se presta à obtenção de recursos para pagamento da dívida, extrapolando os limites da responsabilidade patrimonial e que implica violação do direito de ir e vir do devedor - Verdadeira capitis diminutio não prevista no ordenamento jurídico - Satisfação da execução que recai sobre o patrimônio do devedor, e não sobre sua liberdade de locomoção - Medida desproporcional e não razoável que implica violação do princípio da dignidade humana - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.